Tribunal: STF
Processo: RE 1462079
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-24
Data de publicação: 2023-10-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C PEDIDO DE COBRANÇA. PREVIDENCIÁRIO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. CONCEDIDA APOSENTADORIA ESPECIAL. APELAÇÃO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. MÉRITO. PLEITO PELA IMPROCEDÊNCIA DA DEMANDA. ACOLHIMENTO. TIDE. VEDAÇÃO À REALIZAÇÃO DE QUALQUER OUTRA ATIVIDADE PROFISSIONAL, PARTICULAR OU PÚBLICA. ART. 2º DA LC 96/2002. PRECEDENTE DESTA CORTE. SENTENÇA REFORMADA. ÔNUS SUCUMBENCIAIS INVERTIDOS. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PROVIDO.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, inciso XVI, alínea “b” , da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "A controvérsia repousa na concessão de aposentadoria especial pretendida pela autora, a despeito de cumulação de um cargo de professor com outro técnico.



    Em breve síntese, infere-se que a apelada é servidora pública estadual, investida em dois cargos públicos– escrivã de polícia e professora. Conforme Relatório de Situação Histórico/Funcional colacionado aos autos (mov. 1.6), atualmente conta com mais de 31 (trinta e um) anos de tempo de contribuição, sendo que, destes, mais de 15 (quinze) anos de efetivo exercício na atividade policial, razão pela qual solicitou,administrativamente, aposentadoria especial voluntária.



    Ao argumento de cumulação ilegal de cargos, teve o pedido negado, razão pela qual intentou a presente ação, afirmando inexistir incompatibilidade de horários entre as funções exercidas, bem como o cumprimento dos requisitos constitucionais para obtenção da aposentadoria especial.



    Apreciando a questão, concluiu o d. Magistrado sentenciante que o argumento de impossibilidade de cumulação de cargos não é fator impeditivo à aposentação ou à licença remuneratória, se preenchidos requisitos legais outros e, ainda, que a simples cumulação, no presente caso, uma vez respeitada acompatibilidade de horários, não configura impeditivo para reconhecimento do direito da autora à aposentadoria especial.



    No entanto, com a devida vênia ao posicionamento de primeiro grau, entendo que assiste razão ao Recorrente.



    Em suas razões, o Estado do Paraná argumenta que o pedido de aposentadoria não foi deferido de pronto, com fundamento na impossibilidade de cumulação do cargo de professor com o cargo de escrivã de polícia, em razão da Autora estar submetida ao regime de tempo Integral e dedicação exclusiva.



    (...)



    Sabe-se, então, que no regime de tempo integral há vedação em realizar qualquer outra atividade profissional particular ou pública.



    Logo, uma vez que a autor/apelada recebia a gratificação da TIDE em seus vencimentos, o exercício de outra atividade profissional não poderia ser exercido.



    Destaca-se que o artigo 2º da Lei Complementar nº 96/2002 é claro ao estabelecer que a percepção da gratificação pelo regime de tempo integral e dedicação exclusiva, vedava o exercício de quaisquer outras atividades remuneradas, ressalvada a atividade de instrução junto à Escola Superior de Polícia Civil, ou as que se revelem compatíveis ao exercício:



    Art. 2º Fica atribuída aos servidores policiais civis referidos no artigo anterior, e que se encontrem no efetivo exercício das suas funções, a gratificação pelo regime de tempo integral e dedicação exclusiva, conforme valores constantes do Anexo II desta Lei, correspondente a 120% (cento e vinte por cento), a ser calculada sobre o vencimento básico das respectivas classes e carreiras, sendo-lhes vedado o exercício de quaisquer outras atividades remuneradas, ressalvada a atividade de instrução junto à Escola Superior de Polícia Civil, ou as que se revelem compatíveis ao exercício.



    Em que pesem os argumentos apresentadas pela autora/apelada acerca da compatibilidade dos horários,da inexistência de vedação legal da cumulação do cargo, a percepção da gratificação por tempo integral e dedicação exclusiva veda a realizar qualquer outra atividade profissional particular ou pública.



    Vislumbra-se, ainda, que desde a publicação da Lei Complementar 96/2002 havia vedação a essa cumulação, no entanto, desde 2009 a autora/apelada desconsiderou essa proibição legal e exerceu as duas atividades laborais.



    (...)



    Logo, diante dessa vedação, entendo correto o indeferimento da aposentadoria especial da autora, uma vez cabe à Administração Pública obstar atos que contrariam preceito legal, em defesa da instituição e da legalidade de seus atos.



    Assim, verificada a irregularidade praticada pela autora/apelada, mostra-se correta a negativa da aposentadoria até que a servidora optasse entre os dois cargos, eis incompatíveis sua acumulação".



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de outubro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente